Tribunal: TJMT
Processo: 1033750-22.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033750-22.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), CLEANE OLIVEIRA BLEZA - CPF: 756.609.202-25 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. INTEGRAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR, COM ARGUIÇÃO DE OFENSA À IMPOSIÇÃO LEGAL DE REVISÃO PERIÓDICA DA NECESSIDADE DA PRISÃO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente à conta da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, integração à organização criminosa e lavagem de dinheiro, visando à restituição de sua liberdade mediante a revogação do claustro cautelar, ainda que condicionada à fixação de providências mais brandas, somada à arguição de ofensa ao art. 316, parágrafo único, do CPP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas; e (ii) a alardeada ilegalidade da prisão provisória por ausência de revisão periódica.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pela agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pela paciente, que teve descortinado por minuciosas investigações seu vínculo com a organização criminosa Comando Vermelho, no âmbito da qual exerceria função de confiança consistente no recolhimento e na remessa de valores ilícitos oriundos do tráfico de drogas; circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da custódia cautelar. Precedentes.

5.
Não comporta acolhimento a arguição de nulidade fundada em suposta ausência de revisão periódica da necessidade da prisão preventiva imposta à paciente, pois, como se sabe, a mera superação do prazo nonagesimal previsto pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, não acarreta o imediato relaxamento da segregação e, sim, a reanálise dos fundamentos ensejadores da custódia cautelar.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciadas a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, com arrimo nas circunstâncias do caso. 2.
A mera superação do prazo nonagesimal previsto pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, não acarreta o imediato relaxamento da prisão preventiva e, sim, a reanálise dos fundamentos ensejadores da segregação cautelar
”.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, I, e 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 756.968/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022. STJ, AgRg no HC n. 771.854/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023. TJMT, Enunciado n. 43.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1033750-22.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE:

Dr.
WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE:

CLEANE OLIVEIRA BLEZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter, por tempo acoimado de excessivo, a prisão preventiva
da paciente nos autos n. 1013605-94.2025.8.11.0015, à conta de seu possível envolvimento com os delitos tipificados pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
;
art. 1º da Lei n. 9.613/1998
; e
art. 2º da Lei n. 12.850/2013
[Operação
Minerva
].

Dessume-se dos autos que, por ordem da d. autoridade judiciária, a paciente foi recolhida preventivamente ao cárcere em
07/05/2025
, por força da suposta prática dos delitos supramencionados.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés da inobservância do
parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal
, uma vez que o juízo de piso não teria procedido à
revisão
da necessidade de manutenção da custódia cautelar.

Aduz, ainda, a ausência dos
requisitos autorizadores
da medida cautelar extrema, previstos no art. 312 do CPP, ressaltando os
predicados pessoais favoráveis
da paciente, que seria primária, com ocupação lícita e residência fixa.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
à paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
. No
mérito
, pleiteia-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 318183350 e ss.

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID
318556897
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 324036874.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 327609872).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
CLEANE OLIVEIRA BLEZA
foi
recolhida preventivamente ao cárcere em
07/05/2025
, por ordem do d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, à custa de seu suposto envolvimento com os delitos tipificados pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
;
art. 1º da Lei n. 9.613/1998
; e
art. 2º da Lei n. 12.850/2013
[Operação
Minerva
].

A consulta aos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1013605-94.2025.8.11.0015 revela que, em
04/05/2025
, o d. Delegado de Polícia Federal Supervisor da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Mato Grosso (FICCO/MT) e o Promotor de Justiça atuante junto ao Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO) em Sinop/MT representaram conjuntamente pela
prisão cautelar
de
CLEANE
, bem como de outros investigados, em razão de minuciosas diligências que descortinaram, em tese, seu envolvimento com um grupo criminoso atuante naquele município, tendo como objetivo a prática de drogas, bem como o recolhimento e o transporte dos valores oriundos da comercialização dos entorpecentes.

Inicialmente, a Informação de Polícia Judiciária (IPJ) n. 12/2025, produzida pela equipe de investigações da FICCO/MT, deu conta de identificar a referida organização, composta, em sua maioria, por integrantes da facção Comando Vermelho, que controla a venda de entorpecentes na região Centro-Norte do estado de Mato Grosso, tendo como líder
Pedro César de Jesus
(vulgo
Azul
ou
Japa
), foragido da justiça mato-grossense, que, mesmo ausente, comanda o envio de entorpecentes e o recebimento dos valores decorrentes dessa comercialização.

Conforme apurado, a droga tem origem em local desconhecido na cidade de Cuiabá/MT, de onde é encaminhada para a cidade de Sinop/MT e demais municípios da região Centro-Norte, através de veículos de carga ou até mesmo de transporte coletivo. Posteriormente, um grupo de mulheres (recolhedoras locais), contratadas por
Azul
, realiza o recolhimento dos valores da venda do entorpecente e os repassa para outras mulheres, consideradas como “recolhedoras finais”. Após a arrecadação de altas quantias, esses valores são transportados até as cidades de Cuiabá/MT e Várzea Grande/MT, onde são entregues a outras pessoas responsáveis por dar licitude aos valores e repassá-los a
Azul
.

Especificamente no que se refere à participação da paciente na empreitada criminosa, colhe-se da representação que
CLEANE
foi indigitada pela colaboradora
Ane Caroline da Silva Bueno
, inclusive a partir de registros de conversas travadas por mensagens entre ambas, como uma das pessoas responsáveis pelo
recolhimento
e pela
guarda
dos
valores provenientes da venda de entorpecentes
.

Conforme detalhado, a paciente é responsável pela
movimentação de quantias expressivas em espécie na cidade de Sinop/MT
, com envio frequente desses valores à investigada
Geslaine de Paula Souza
, domiciliada em Cuiabá/MT. Segundo as apurações, a ora paciente
CLEANE
é considerada pessoa de extrema confiança de
Pedro César de Jesus
, vulgo
Azul
, sendo possivelmente financiada por ele.

À conta de seu suposto envolvimento com tais crimes, o d. juízo
a quo
decretou a
prisão preventiva
de
CLEANE
em
05/05/2025
, com o
cumprimento
do correspondente mandado de prisão em
07/05/2025
.

Nesse contexto, encontrando-se a paciente recolhida preventivamente ao cárcere até a presente data, insurge-se o d. impetrante
, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face da beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes pelos quais está sendo investigada [
lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e integração à organização criminosa
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco a
Informação de Polícia Judiciária n. 12/2025/FICCO/MT; o Relatório Policial n. 13/2025; as informações referentes à extração de dados do aparelho celular de
Ane Caroline Bueno da Silva
(Relatório n. 14/2025); e o termo de suas declarações fornecidas como colaboradora, todos encartados aos autos originários.

Para melhor delinear as circunstâncias do caso, transcrevo o seguinte excerto da Informação de Polícia Judiciária n. 12/2025/FICCO/MT,
in verbis
:

“[...]
Cleane Oliveira Bleza
(CPF: 756.609.202-25):
é responsável pela movimentação de quantias expressivas em espécie na cidade de Sinop/MT, com envio frequente desses valores à investigada Geslaine de Paula Souza, localizada em Cuiabá/MT
. Segundo as apurações,
Cleane é considerada pessoa de extrema confiança de Pedro César de Jesus, vulgo “Azul”, sendo possivelmente financiada por ele
”.

(ID 192680179 – autos n. 1013605-94.2025.8.11.0015). — Destaquei.

Ademais, consoante complementado pelo Relatório Policial n. 13/2025,
in verbis
:

“[...] Conforme elementos colhidos durante a investigação,
CLEANE é a responsável direto pelo recebimento e movimentação de elevadas quantias em espécie na cidade de Sinop/MT, as quais são posteriormente remetidas para a cidade de Cuiabá/MT por modal rodoviário, principal centro de redistribuição e lavagem de ativos da facção
.

Segundo informações obtidas,
CLEANE é pessoa considerada de extrema confiança de Pedro César de Jesus, vulgo "Azul", líder da facção Comando Vermelho na região norte do estado de Mato Grosso
”.

(ID 192680179 – autos n. 1013605-94.2025.8.11.0015). — Destaquei.

Por fim, são dignas de nota as conclusões decorrentes da análise das conversas travadas entre
CLEANE
e
Ane
, extraídas do aparelho celular desta última, ao que se infere do seguinte excerto,
in verbis
:

“[...] A análise das mensagens trocadas entre o número 556696996950@s.whatsapp.net, salvo como KLEANE, e ANE CAROLINE BUENO DA SILVA (556696626235@s.whatsapp.net), evidencia
uma comunicação voltada à contabilização, recolhimento e entrega de quantias expressivas em dinheiro
.

[...] Os diálogos revelam que
CLEANE desempenha função operacional na estrutura financeira da facção, aparentemente sendo responsável por armazenar e repassar valores em espécie a ANE, que por sua vez parece encarregada de realizar o transporte desses valores ao destino final, possivelmente Cuiabá/MT
. As mensagens indicam
uma cadeia organizada de tarefas e demonstram confiança mútua entre as interlocutoras, com forte componente de coordenação
.

[...]
Há também trechos em que as interlocutoras coordenam a entrega física dos valores, sendo cautelosas quanto ao local e modo da transferência
. Frases como “Tá em casa?”, “Posso descer aí?”, e “Amiga tô aqui” revelam
tentativas de sincronizar discretamente o momento da entrega, sugerindo medidas de segurança e descrição quanto à movimentação dos montantes
.

Em outra parte da conversa, ANE menciona: “Mando o total que tem comigo”, explicando em seguida que evitará fracionar os repasses para não confundir o destinatário final: “Se mando picado, confundo ele kkkkk”.
Isso demonstra que há um controle centralizado da contabilização, e que as entregas precisam ser claras e organizadas para garantir a rastreabilidade interna dos valores
. CLEANE responde afirmando o montante sob sua posse: “Valor R$ 73.250”,
evidenciando que estava com uma quantia considerável em espécie, a qual seria repassada a ANE para posterior destino
.

Outros trechos revelam
que a atuação de CLEANE vai além do repasse físico
. Em mensagens como “Termina aí ce vem” e “Vou ficar aqui”,
é possível identificar que ela se mantém no local da contabilidade, esperando pela chegada de ANE. Há, ainda, referências a “JAPA” pressionando, o que demonstra que ambas estão subordinadas a uma autoridade superior dentro da estrutura.

Durante as interações,
percebe-se que as interlocutoras se comunicam com naturalidade sobre os procedimentos, evidenciando familiaridade com a dinâmica do recolhimento e entrega de dinheiro, o que afasta a possibilidade de se tratar de episódios isolados
.
A constância da comunicação e os níveis de valores movimentados apontam para uma estrutura funcional contínua, com papéis claramente definidos: CLEANE é responsável pela guarda e organização prévia, enquanto ANE atua como agente de transporte e prestação de contas.

A linguagem utilizada também reforça essa hipótese.
Expressões como “conferindo outro”, “mando de outro jeito”, e “vou sair” — seguidas por atualizações sobre o valor total — demonstram que há um processo padronizado de controle e repasse
.
A necessidade de repassar os valores “de forma consolidada” evita erros e demonstrações de desconfiança dentro da própria cadeia.

Além disso,
em um contexto anterior à movimentação dos valores, há conversas informais que criam um clima de proximidade entre as partes, o que favorece a manutenção de uma relação de confiança para lidar com grandes quantias
.
Esse vínculo relacional é estratégico para a manutenção da cadeia de confiança necessária dentro de uma estrutura descentralizada de coleta e redistribuição de recursos
.

Por fim,
a análise do conteúdo indica com clareza que as interlocutoras exercem funções operacionais relevantes dentro da cadeia de movimentação financeira da organização criminosa
.
Cleane, com base nos diálogos, atua como intermediária de recolhimento, contabilização e entrega
, enquanto Ane executa a etapa final de transporte e remessa ao destino superior, mediante a cobrança de figuras hierarquicamente superiores, como “Japa””.

(ID 192680178 – autos n. 1013605-94.2025.8.11.0015). — Destaquei.

Nesse cenário, estou convencido da presença de
elementos suficientes
a apontar para o
possível envolvimento
da paciente com os delitos sob apuração, oportunidade em que relembro que,
diante da natureza processual que detém a prisão cautelar, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por sua vez, quanto ao
periculum libertatis
, verte dos autos que a prisão preventiva de
CLEANE
foi decretada com vistas à
garantia da ordem pública
e por
conveniência da instrução criminal
, consoante se extrai da decisão exarada pelo d. juízo
a quo
, da qual se colhe,
in verbis
, a seguinte fundamentação:

“[...] Demonstrado o
fumus comissi delicti
, deve ainda estar presente o
periculum libertatis
, evidenciado, no caso concreto, ante
a necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema
, para
garantia da ordem pública
e
conveniência da instrução criminal
. Explico:

A investigação logrou êxito em
descortinar o modus operandi, identificar os alvos e individualizar as condutas criminosas e divisões de tarefas dos alvos no intuito de refrear a organização criminosa que, hodiernamente, possui maior domínio e atuação criminosa neste Estado, cujo modo violento de manutenção da hegemonia é noticiado regularmente nos mais diversos meios de comunicação
.

A estrutura complexa, rica em detalhes e engodos engendrados com o especial fim de manutenção do “poder”, arregimentação de mais membros e para assegurar o enriquecimento ilícito e proveitos econômicos provenientes da mais completa gama de crimes, como lavagem de capitais, tráfico de drogas, torturas, demonstra a extremíssima gravidade dos fatos investigados e que o abalo à ordem pública é inconteste.

As mais diversificadas técnicas de investigação e cautela representadas demonstram-se fundamentais quando se verifica que os pedidos são voltados ao principal alvo, tesoureiro geral do Estado, em plena ascensão na hierarquia da organização criminosa e dos familiares e indivíduos de seu círculo íntimo, todos com funções bem delimitadas e atuando de maneira estruturada em proveito da ORCRIM e sob seu comando direto, peças que se demonstram essenciais na continuidade das práticas criminosas, em especial, na lavagem de capitais.

Com a franca expansão das organizações criminosas, neste Estado, principalmente da investigada nestes autos denominada, Comando Vermelho de Mato Grosso,
o decreto da prisão preventiva se demonstra consentâneo aos requisitos de necessidade e contemporaneidade exigidos pela lei, porquanto restringir a liberdade de um dos principais líderes da organização e demais alvos que a integram como agentes fundamentais nas práticas dos crimes e estrutura criminosa é a única medida capaz de impedir a continuidade das práticas delitivas
.

O
abalo a ordem pública
, portanto, mostra contornos elevados de tal maneira que denota
a necessidade de adoção da medida pessoal extrema, para acautelar o bem jurídico tutelado
.
A estrutura complexa demonstrada pelos representados, associado à evidente certeza da impunidade e liberdade na prática criminosa que ressai do estilo de vida luxuoso que ostentam e poderio econômico em completo descompasso à licitude, demonstram elevado periculum libertatis e merece imediata resposta Estatal.

Cediço que
organizações criminosas como tal, enraizada por todo o Estado, nas mais diversas camadas sociais, contando com centenas e centenas de membros não se permite, s.m.j., aterrar de inopino
. Entretanto,
a prisão preventiva de seus principais integrantes é medida necessária para ao menos diminuir a atuação criminosa
.

[...] impende destacar que
a ausência de antecedentes desabonadores de alguns representados não impede o decreto da prisão cautelar, quando verificada a existência dos requisitos legais autorizadores da medida, sendo justamente este o caso dos autos
.

Não é porque o agente não possui maus antecedentes nos termos da lei ou reincidência, que terá, por si só, sua prisão preventiva negada pelo julgador,
uma vez que a liberdade dos agentes violará sobremaneira a ordem pública, colocará a segurança pública em risco, notadamente quando há fortes indícios de que estes agentes tecnicamente primários integram organização criminosa de notável estrutura e atuação neste Estado
.

[...] Desta forma,
os antecedentes e a conduta social dos representados, supostos integrantes e líder da ORCRIM “Comando Vermelho de Mato Grosso”, que atuam, pelo que consta da representação, no cerne estrutural da ORCRIM, na prática de diversos crimes, mormente lavagem de capitais com movimentações milionárias, demonstra que o ímpeto criminoso e a ousadia despendidos pela organização criminosa
.

Logo,
o ímpeto criminoso não será contido com medidas cautelares diversas da prisão
.
Em liberdade, quaisquer uns dos representados encontrarão os mesmos estímulos para a continuidade da prática dos crimes e o fortalecimento da organização logo, o risco iminente de reiteração criminosa é fator concreto a ser eficazmente evitado pelo Poder Judiciário.

[...] Sobre a
contemporaneidade
, à luz do disposto no art. 315, § 1º, do Código de Processo Penal,
como se depreende do modus operandi cuidadosamente eleito por cada um dos integrantes da organização criminosa, mostra-se evidente, seja por ser um crime permanente (integrar organização criminosa), seja porque os alvos estão inseridos em vários seguimentos da sociedade civil organizada
. Isso reflete não apenas a contemporaneidade, mas também
a necessidade da prisão ora decretada, não exaurindo reflexos negativos aos fundamentos decisórios um mero cálculo aritmético de que a conduta foi praticada há alguns meses, sobretudo quando sabe-se da dificuldade na produção das provas periciais que subsidia toda a investigação
.

[...] Ex positis, com fulcro no artigo 312, § 2º c/c artigo 313, incisos I e II, e artigo 315, § 2º, todos do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
dos representados [...]
CLEANE OLIVEIRA BLEZA
[...]”.

(Decisão de ID 192702525 – autos n. 1013605-94.2025.8.11.0015). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida cautelar extrema, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Além disso, é certo que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado, evidenciada pelos
indícios de integração de organização criminosa
, precisamente como no caso dos autos (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Trata-se de entendimento esposado por esta eg. Corte de Justiça estadual, consoante se extrai do seguinte julgado:

“
[...] O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização

criminosa
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
”.

(N.U 1020554-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023). — Destaquei.

Cuida-se de hipótese em que se tem,
a priori
,
organização criminosa em atividade
, composta por pessoas associadas à facção
Comando Vermelho
e lideradas por
Pedro César de Jesus
, líder de periculosidade reconhecida, atualmente
foragido da justiça
, o qual, não obstante, tem conseguido
arregimentar indivíduos para a prática dos atos indispensáveis à continuidade das atividades ilícitas
, dentre elas notoriamente o
tráfico de drogas
, ensejo em que a paciente
CLEANE
exerceria papel essencial no
recolhimento
e na
distribuição
dos
valores oriundos desse comércio proscrito
, de forma a
viabilizar
, portanto,
a permanência das atividades da facção criminosa
; sendo certo que, em dado momento, conforme se infere de suas conversas com
Ane
, a paciente se encontrava em posse de mais de
R$ 70.000,00 (setenta mil reais)
em espécie; circunstâncias que certamente demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência, fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Nessa linha intelectiva, ao contrário do arrazoado pela i. defesa, estou convencido de que, observada a
função de confiança
exercida pela paciente no interesse da
organização criminosa
descortinada pelas investigações, o que se vê não apenas das
quantias confiadas à sua guarda
, mas também de sua
responsabilidade
pelo recolhimento dos valores e seu posterior envio à pessoa incumbida de centralizar o montante e providenciar o transporte até a cidade de Cuiabá/MT, a denotar
certo profissionalismo e habitualidade delitiva
, agiu acertadamente a autoridade inquinada de coatora ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciada pela aparente periculosidade social da paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção da prisão processual.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social da agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de a segregada ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

2.

Da revisão periódica acerca da necessidade da prisão preventiva

Em caráter subsidiário, argumenta o d. impetrante a ocorrência de
nulidade decorrente da ausência de revisão nonagesimal da necessidade da medida cautelar
, em ofensa ao que prevê o
art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

A razão, porém, não lhe assiste.

E assim considero porque o
entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça se inclina no sentido de que “[...]
a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias
não enseja automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade, mas somente a interpelação do juízo responsável para que faça a reavaliação legalmente determinada
” (AgRg no HC n. 756.968/MT, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022). — Destaquei.

Da análise dos autos, se verifica que a prisão preventiva da paciente foi decretada em
05/05/2025
, e, em
22/10/2025
, o d. juízo
a quo
, ao prestar informações a esta eg. Corte de Justiça,
reanalisou
a imprescindibilidade da custódia provisória, que, neste momento, ressai também
ratificada
, nos termos expostos alhures.

Nesse cenário, nos termos do entendimento jurisprudencial já colacionado,
não há falar em ilegalidade decorrente da ausência de revisão da necessidade da prisão cautelar
, ainda que não observado estritamente o lapso de 90 (noventa) dias, porquanto o prazo legal não é peremptório, e sua inobservância não acarreta a ilegalidade
ipso facto
da custódia, que, pelo contrário, remanesce
hígida
na hipótese concreta, à conta de
seus próprios fundamentos
.

Por tudo isso, concluo pela legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
CLEANE OLIVEIRA BLEZA
, mantendo o
encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025